Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703176-66.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: SAMYLA MILEIDE FERNANDES FREITAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por SAMYLA MILEIDE FERNANDES FREITAS contra a decisão de ID 253418070, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0725510-96.2023.8.07.0001, ajuizada pelo agravado BANCO BRADESCO S.A. Ao analisar a admissibilidade recursal, verifiquei, no despacho datado de 02 de dezembro de 2025, que não havia sido comprovado o pagamento do preparo. Por essa razão, determinei a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrasse o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou procedesse ao pagamento em dobro, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Em 05 de dezembro de 2025, foi juntada certidão acompanhada do comprovante de pagamento das custas, registrando a seguinte informação: data e hora do pagamento: 05 de dezembro de 2025, às 14h10min26s. Posteriormente, a agravante apresentou manifestação (ID 79293849) reiterando que havia efetuado o pagamento no valor de R$ 46,28, indicando igualmente a data e o horário mencionados. Diante desse cenário, constata-se que o preparo foi recolhido de forma simples, em desconformidade com a exigência legal de pagamento em dobro prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC. Assim, tendo sido oportunizada a regularização e não atendida a determinação judicial, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 2o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator